Tribunal: STF
Processo: RE 91521
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-26
Data de publicação: 1980-06-26

Ementa:
LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. - SE A SENTENÇA PROLATADA NUMA
AÇÃO SE OMITE - E A OMISSAO, NO CASO, FOI RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO
QUE JULGOU A APELAÇÃO E QUE DECLAROU A PRECLUSAO DESSE PONTO POR
FALTA DE EMBARGOS DECLARATORIOS PARA SUPRI-LA - SOBRE UM DOS
CAPITULOS DO PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL, NÃO TRANSITA EM JULGADO
SOBRE ELE, PODENDO, PORTANTO, O AUTOR PROPOR OUTRA AÇÃO PARA OBTER A
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PERTINENTE. - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DOS
PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA O CONHECIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NO TOCANTE A CONDENAÇÃO NA MULTA DECORRENTE DO
RECONHECIMENTO DE QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ERAM PROTELATORIOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.